Tribunal: TJES
Processo: 0001980-85.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001980-85.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO RAMALHETE DE MORAES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INCLUSÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). CABIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 986 DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 0001980-85.2021.8.08.0021

Recorrente: DIEGO RAMALHETE DE MORAES

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência dos pedidos autorais, ao fundamento de que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 986, fixou a tese de que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando cobradas na fatura de energia elétrica como encargo suportado pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, II, "a", da LC nº 87/1996
.

Irresignado, o autor apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)
que,
por não pressupor qualquer ato de mercancia ou a circulação jurídica de mercadorias, e sim mera autorização para a utilização da rede de energia elétrica, restou comprovada a necessidade de afastamento da cobrança debatida, a fim de que seja declarada a impossibilidade de incidência do ICMS sobre os encargos de transmissão ou distribuição pagos pelo autor, notadamente a título de TUST e TUSD;
b)
que os valores pagos a título de TUST e TUSD tem natureza meramente tarifaria, por conta do uso das redes de transmissão e distribuição, constata-se que o imposto só pode ser cobrado sobre a energia elétrica quando esta circular juridicamente na condição de mercadoria;
c)
que a decisão do Tema 986 implicaria a improcedência do pedido liminar e não na improcedência da ação, em razão da ausência de trânsito em julgado, subsistindo o direito do recorrente a uma instrução completa e ao exame das especificidades do caso concreto.

Em que pese as irresignações recursais, é incontroverso que C. STJ firmou a Tese nº 986, na qual restou decidido que
“
a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo),
integra
, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”
.

Contudo, em relação à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, houve a modulação de seus efeitos, da seguinte forma:
1)
estabeleceu como marco o julgamento pela Primeira Turma do STJ, do REsp 1.163.020 (já que, até esse momento, a orientação das turmas de direito público do STJ era favorável aos contribuintes), ou seja, até o dia 27 de março de 2017 estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia, para que, independentemente de depósito judicial, eles recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo (nesses casos, os contribuintes deverão passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986);
2)
A modulação dos efeitos não beneficia contribuintes nas seguintes condições:

2.1.)
sem ajuizamento de demanda judicial;
2.2.)
com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista tutela de urgência ou de evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada);
2.3.)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e
2.4.)

com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

Na situação
sub examine,
não se aplica qualquer modulação de efeitos, somado ao fato de que a eficácia da decisão do repetitivo inicia-se com a disponibilização da respectiva ata de julgamento, conferindo-lhe aplicabilidade imediata (não sendo necessário aguardar o seu trânsito em julgado).

Desse modo, a sentença de origem deve ser integralmente mantida, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
DIEGO RAMALHETE DE MORAES
e, no mérito, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)